Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723550-41.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO BRANCO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO. RESISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. Confirmada a autoria e a materialidade dos crimes. Demonstrado que o réu se opôs à prisão utilizando-se de violência contra policiais, tem-se como configurado o crime de resistência. As declarações dos policiais condutores do flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, assim como gozam de relevante força probatória, quando em consonância com os demais elementos probatórios dos autos. Inaplicável o princípio da consunção entre o roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e o crime de corrupção de menor. Os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos, independentes e autônomos. Não há falar em bis in idem na incidência da majorante do concurso de pessoas no roubo e na condenação por corrupção de menores, tendo em vista que tutelam bens jurídicos distintos, independentes e autônomos. De acordo com a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Apelação desprovida. O recorrente afirma violação aos artigos 329 do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, asseverando que a ausência de resistência ativa seria suficiente para afastar a sua condenação, porquanto entende que teria ocorrido a resistência passiva decorrente de ato reflexo. Afirma que a sua condenação teria sido baseada somente em um testemunho, o qual se encontra em dissonância com os demais elementos de prova trazidos aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à suposta ofensa aos artigos 329 do CP e 386, incisos III e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027